Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-98.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE DO TESTADOR. TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por filhos do testador contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de testamento público, lavrado em 28/02/2018 em favor da segunda esposa. Alegaram incapacidade do testador em razão da idade avançada, vícios de consentimento, suspeição das testemunhas testamentárias e fraude à lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade do testador à época da lavratura do testamento, em confronto com a presunção legal de capacidade; (ii) estabelecer se as testemunhas testamentárias eram suspeitas a ponto de macular o ato notarial; (iii) verificar se houve vício de consentimento decorrente de influência indevida da requerida/apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade para testar é presumida pelo art. 1.860 do Código Civil, cabendo prova robusta em sentido contrário. Relatórios médicos antigos e depoimentos dos autores não demonstram comprometimento cognitivo no momento da lavratura do testamento. A fé pública do tabelião atesta a lucidez do testador.
4. Depoimentos testemunhais confirmam a autonomia e lucidez de testador em 2018, afastando a alegação de comprometimento do discernimento. Lapsos de memória posteriores não infirmam a higidez da manifestação de vontade.
5. A alegada suspeição das testemunhas instrumentárias não se sustenta, pois a lei não prevê impedimento para sócia ou estagiária de advogada da beneficiária. Não receberam vantagem patrimonial do testamento e apenas confirmaram as formalidades legais.
6. O vínculo profissional entre a advogada da requerida e as testemunhas não caracteriza amizade íntima apta a macular a validade do ato, inexistindo prova de coação ou induzimento.
7. O testamento público, por ser lavrado em cartório, goza de maior segurança jurídica, presumindo-se a regularidade e a liberdade da manifestação de vontade do testador.
8. Não há demonstração de vício de consentimento: o testador já havia assegurado pensão à primeira esposa e feito doações em vida aos filhos, de modo que a disposição testamentária em favor da segunda esposa se insere em legítimo planejamento sucessório.
9. A invocação do princípio do venire contra factum proprium não procede, pois o testador tem liberdade para alterar suas disposições até o momento da morte, nos termos do art. 1.858 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A capacidade para testar é presumida, incumbindo a quem alega incapacidade produzir prova robusta e inequívoca.
A suspeição das testemunhas testamentárias exige demonstração concreta de influência indevida na vontade do testador, não se presumindo por vínculos profissionais ou de confiança.
O testamento público lavrado por tabelião, com observância das formalidades legais, goza de presunção de validade e deve ser preservado salvo prova cabal de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.858, 1.860, 1.861, 1.864; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.142.132/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, REsp no 753.261/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.11.2010, DJe 05.04.2011; STJ, REsp no 2.005.052/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; TJDFT, Acórdão no 2016768, 0702506-95.2021.8.07.0002, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 23.07.2025.